Tribunal: TJBA
Processo: 8070748-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070748-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JFB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Advogado(s): VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO, ISRAEL DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: CLINICA MEDICA E REABILITACAO ESPECIALIZADA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA ATUANTE NO MERCADO IMOBILIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ART. 98 DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL COM RECEITA SIGNIFICATIVA. CAPITAL SOCIAL ELEVADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E BANCÁRIOS APTOS A DEMONSTRAR COMPROMETIMENTO DO FLUXO DE CAIXA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PROVA DOCUMENTAL E A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica atuante no mercado imobiliário contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. A agravante alegou ser microempresa familiar, possuir receita reduzida, enfrentar deterioração de imóvel locado e inadimplência dos agravados, sustentando situação de hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma cabal e documental, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades; e (ii) estabelecer se os documentos fiscais e sociais apresentados, especialmente a Escrituração Fiscal Digital de 2024 e o contrato social, revelam situação econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil beneficia a pessoa natural, mas não se estende à pessoa jurídica, que deve comprovar documentalmente sua incapacidade financeira. A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte não dispensa a demonstração objetiva da alegada miserabilidade jurídica, sobretudo quando há elementos que colocam em dúvida a insuficiência de recursos. A Escrituração Fiscal Digital relativa ao exercício de 2024 revela receita bruta declarada de R$ 1.171.626,17, valor incompatível com a alegação de receita anual de apenas R$ 8.770,66. O valor de R$ 8.770,66 indicado pela agravante corresponde ao resultado da aplicação de percentuais sobre a receita bruta ajustado para fins de cálculo do lucro presumido no primeiro trimestre de 2024, e não à receita bruta anual da empresa. O contrato social consolidado demonstra capital social integralizado de R$ 828.000,00, circunstância que, associada ao faturamento bruto superior a um milhão de reais, afasta a comprovação de hipossuficiência econômica. A agravante não apresentou extratos bancários recentes, balancetes de verificação ou provas de que seu faturamento estaria integralmente comprometido por passivos inadiáveis, o que impede a aferição da alegada incapacidade financeira global. A deterioração do imóvel locado e a inadimplência dos agravados podem indicar redução momentânea de liquidez, mas não suprem a ausência de prova documental suficiente sobre a impossibilidade de suportar as despesas processuais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia exige prova da impossibilidade de pagamento das custas por pessoa jurídica, não bastando alegações genéricas, existência de dívidas ou situação financeira transitória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, de forma cabal e documental, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades. 2. A condição de microempresa não dispensa a comprovação objetiva da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça. 3. A existência de receita bruta expressiva, capital social elevado e ausência de documentos contábeis ou bancários recentes afasta a demonstração de incapacidade financeira da pessoa jurídica.